Tribunal: TJBA
Processo: 8000161-69.2020.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000161-69.2020.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:

APELADO: ELISABETE NERES BARBOSA NUNES

Advogado(s)
:
EDUARDO RAMOS DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação ordinária de cobrança. Servidora pública municipal. Contratação sem concurso público. Auxiliar de enfermagem. Vínculo mantido por quase dez anos. Nulidade do contrato. Desvirtuamento da contratação temporária. Efeitos. Direito às verbas mínimas. Aplicação da jurisprudência do STF. Temas 916 e 551 de repercussão geral. Condenação ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário, férias e terço constitucional. Ausência de suporte legal nas leis municipais. Irrelevância. Prevalência da interpretação constitucional. Vedação ao enriquecimento sem causa. Prescrição quinquenal. Aplicação do decreto nº 20.910/32. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança. Aplicação da taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021. Honorários advocatícios majorados. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000161-69.2020.8.05.0255
,
em que figura como apelante

MUNICIPIO DE TAPEROA

,

e como apelado

ELISABETE NERES BARBOSA NUNES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA